Tribunal: STF
Processo: SS 5700
Classe: SS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravos internos em suspensão de segurança. Teto remuneratório . Eficácia Imediata. Extensão dos efeitos da contracautela. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravos internos contra decisão que estendeu os efeitos da medida de contracautela a processos correlatos, determinando que todos os servidores do Município de São Luís em situação equivalente passassem a observar como teto remuneratório o subsídio do Prefeito Municipal.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão e extensão de medida de contracautela (grave lesão à ordem pública).



    III. Razões de decidir



    3. De acordo com a decisão que deferiu a medida de contracautela, a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem pública. Ao apreciar o Tema 480 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o “entendimento de que o disposto na Emenda Constitucional 41/2003 possui aplicação imediata, de modo que os limites máximos por ela fixados devem ser aplicados a todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior”.



    4. A extensão dos efeitos da suspensão a outros processos que discutem a mesma matéria buscou garantir a uniformidade da jurisdição, preservar a segurança jurídica e evitar a proliferação de demandas sobre o mesmo tema.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravos internos aos quais se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, XI e XV; Lei nº 8.437/1992, art. 4º, caput e § 8º. 



    Jurisprudência relevante citada: RE 609.381 (2014), Rel. Min. Teori Zavascki; STA 459 (2010), Rel. Min. Cezar Peluso; SS 4.838 (2014), Rel. Min. Joaquim Barbosa; STA 787 AgR (2016), Rel. Min. Ricardo Lewandowski.